Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018245-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Pensão]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 752.794.956-20 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração oposta por Antonia Fernandes Pereira contra o acórdão que deu provimento ao seu Recurso Inominado. A parte busca modificar a data fixada como termo inicial para a isenção de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão processual preliminar consiste em verificar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, observando as regras específicas de contagem de prazo estabelecidas pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade é etapa obrigatória e anterior à análise de qualquer recurso. A tempestividade (o respeito ao prazo legal) é um requisito objetivo fundamental para que o pedido possa ser analisado, garantindo a celeridade e a segurança jurídica, princípios basilares dos Juizados Especiais.

4. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95.

5. Em relação ao termo inicial para a contagem deste prazo, o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT estabelece uma regra clara e específica:
"O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais [...] fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial."

6. O parágrafo 1º do mesmo artigo complementa que o acórdão deve ser disponibilizado no sistema no primeiro dia útil seguinte ao da sessão. No caso em análise, a sessão de julgamento em Plenário Virtual encerrou-se no dia 26/02/2026.

7. Analisando a data em que a presente petição foi protocolada em comparação com a data de encerramento da sessão e disponibilização do acórdão, constata-se que o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis foi ultrapassado. Assim, o recurso é intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos não conhecidos em razão da intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, cuja contagem, no âmbito das Turmas Recursais do TJMT, inicia-se a partir da data em que se findou o julgamento da sessão (virtual ou presencial), nos termos do art. 62 do seu Regimento Interno, o que impede o conhecimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 49; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE), art. 62,
caput
e § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada "Pedido de Correção de Erro Material", que recebo como Embargos de Declaração, opostos por ANTONIA FERNANDES PEREIRA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado por ela interposto.

Em suas razões, a embargante pleiteia a alteração do acórdão no tocante ao termo inicial fixado para a restituição do imposto de renda, argumentando que a data deveria retroagir ao ano de 2022, com base em exames médicos e laudo complementar juntados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, falhando no tocante à tempestividade.

A questão central consiste na aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Para garantir essa celeridade, os prazos processuais são estritos e devem ser rigorosamente observados pelas partes.

A Lei nº 9.099/95 (art. 49) define que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, a contagem desse prazo possui regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. O art. 62 da referida norma estabelece, de forma direta, que o prazo recursal
"fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial"
.

O § 1º do referido dispositivo estipula que o acórdão deve ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Observa-se nos autos que a sessão de Plenário Virtual na qual o processo foi julgado ocorreu no período de 24 a 26 de fevereiro de 2026. Portanto, a sessão findou-se em 26/02/2026, data a partir da qual se iniciou a sistemática de disponibilização e fluência do prazo, nos moldes do Regimento Interno.

Verifica-se, de forma objetiva, que o protocolo da presente petição recursal ocorreu quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias úteis conferido por lei.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, gerando a preclusão temporal e impedindo o tribunal de analisar os argumentos trazidos pela parte, por mais relevantes que possam parecer.

Assim, considerando as regras regimentais próprias das Turmas Recursais e o princípio da celeridade, constata-se a perda do prazo legal, o que inviabiliza o recebimento do pedido.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, ante a sua manifesta intempestividade.

Sem condenação em custas e honorários neste incidente, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026